Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de auxílio-transporte, o foram de boa-fé, e para condenar o recorrente a se abster de cobrar os referidos valores.
2. Alega o recorrente que o pagamento de quantia em desacordo com a legislação não pode beneficiar o servidor público, ainda que não tenha dado causa ao erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o servidor deve efetuar o ressarcimento da quantia paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Analisando os autos, é possível observar que, se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, efetuou o pagamento de quantia em desacordo com a legislação vigente, não há como esperar que o servidor tenha tido condição de percebê-lo ao longo de vários anos.
8. Ademais, conforme indicado na sentença, “a parte autora recebia o auxílio-transporte em decorrência de sentença judicial reconhecendo o direito da parte requerente (autos no 0724215-18.2019.8.07.0016), o que gerou à parte a legítima expectativa de que o recebimento da referida rubrica seria conforme à lei”.
9. Constatada a boa-fé do servidor, afasta-se a possibilidade de restituição, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009.